Tribunal: CARF
Processo: 13603.905461/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.905461/2018-61
ACÓRDÃO
1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IRPJ E CSLL. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS
RECOLHIDAS EM SEDE DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE DESPACHO COMPLEMENTAR. RETORNO À
ORIGEM.
Não examinada a controvérsia sob a perspectiva da formação de saldo
negativo decorrente do pagamento de estimativas mensais no âmbito de
parcelamento, impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem para
emissão de despacho decisório complementar, com reabertura do prazo
para manifestação do contribuinte e regular prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
emissão de despacho decisório complementar, com posterior regular prosseguimento do feito,
observados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905461/2018-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de análise do direito creditório pleiteado
na Declaração de Compensação (Dcomp) no 20349.75777.250618.1.3.04-7159, relativo a crédito
de pagamento de parcelamento realizado via DARF (“Reabertura Lei no 11.941, de 2009 - RFB -
Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1o”, código de
receita 3926), referente a 30/09/2014.
O crédito em análise, que corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados, totaliza R$ 865.415,37.
O Despacho Decisório n. 2586638 (fls. 128), não homologou a compensação
declarada, pois embora o pagamento tenha sido localizado, o crédito não foi reconhecido em
razão de o pagamento estar alocado a débito de parcelamento especial constante dos sistemas de
controle da Receita Federal do Brasil:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
165/170) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as
divergências apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 4a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, proferiram o acórdão n. 101-026.620 (fls.
188/197), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la improcedente, conforme se
verifica nos termos extraídos do voto:
(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905461/2018-61
3
Conforme relatado, a Interessada alegou que o seu direito creditório advém da
Consolidação do Parcelamento da Reabertura da Lei no 11.941/2009, pela Lei no
12.865/2013, relativo aos débitos ali discriminados, referentes ao IRPJ Estimativa
Mensal (código DARF 2362) e à CSLL Estimativa Mensal (código DARF 2484),
fundamentando que o direito ao crédito está perfeitamente demonstrado nos
acórdãos da DRJ e do CARF juntados por ela ao PAF.
Da análise dos referidos acórdãos, vemos que eles tratam de Dcomps transmitidas
mediante utilização de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL apurado em anos anteriores.
No entanto, não foram confirmadas algumas parcelas de IRPJ Estimativa Mensal e
CSLL Estimativa Mensal que a Interessada buscou extinguir por compensação
tributária, em razão da não homologação dessas compensações.
Consequentemente, esses valores foram glosados e não puderam ser computados
na apuração do saldo negativo acumulado ao longo dos anos que a Interessada
alegava possuir.
Após as não homologações serem confirmadas em julgamentos administrativos
de 1a (DRJ) e de 2a (CARF) instâncias, a Interessada parcelou os débitos de IRPJ
Estimativa Mensal e de CSLL Estimativa Mensal, juntamente com outros débitos
de PIS e de Cofins não cumulativos (códigos de receita 6912 e 5856,
respectivamente).
Após análise, este Relator constatou a existência de 49 pagamentos/parcelas, que
resultaram em 49 Dcomps. Assim, foram reunidos para julgamento em lote os 49
processos listados abaixo:
(...)
Podemos reparar, portanto, que foram 49 pagamentos mensais, de dezembro de
2013 a dezembro de 2017.
Ocorre, entretanto, que o pleito da Interessada não pode prosperar por inúmeras
razões.
Primeiramente, é importante registrar a inovação e total impropriedade do
pedido da Interessada: embora os débitos de estimativa mensal de IRPJ e CSLL
parcelados sejam, de fato, devidos, tanto que objeto de parcelamento por ação
voluntária da Interessada, ela agora não busca exatamente a
restituição/compensação dos créditos (parcelas de parcelamento) declarados nos
PER/DCOMPs, mas sim que os débitos de estimativa mensal que deram causa ao
parcelamento sejam considerados para fins de composição de saldo negativo em
PER/DCOMPs analisados em PAFs já extintos.
Assim, não estamos diante de um pedido de restituição/compensação de valores
pagos indevidamente, que são a natureza e a razão de existir dos PER/DCOMPs,
mas sim de uma forma transversa que a Interessada procurou para pleitear o
reconhecimento do saldo negativo que alega ter.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905461/2018-61
4
Carece competência a esta Turma de Julgamento para extrapolar os limites do
objeto dos PER/DCOMPs. Um pedido de restituição/compensação transmitido só
pode dizer respeito à restituição/compensação dos créditos neles declarados,
consoante disposto em toda a legislação tributária que trata da matéria,
regulamentada à época de transmissão dos PER/DCOMPs em análise pela IN RFB
no 1300/2012 e atualmente pela IN RFB no 2055/2021.
Em outras palavras, só poderia ser o caso neste PAF de se restituir/compensar os
próprios créditos constantes dos PER/DCOMPs (parcelas de parcelamento), caso
fosse demonstrado, obviamente, que o contribuinte os pagou de forma indevida
ou a maior.
(...)
No entanto, repita-se, o contribuinte não está a pedir a restituição/compensação
dos valores pagos, mas sim pretendendo que esses valores componham o saldo
negativo ao longo dos anos que alega ter.
Acontece que, ao fazer a opção voluntária pelo parcelamento, operou-se
confissão irrevogável e irretratável desses débitos em seu nome, bem como
efetiva confissão extrajudicial, inclusive com renúncia a qualquer alegação de
direito, a teor dos artigos 5o e 6o da Lei no 11.941/2009:
(...)
Ademais, em consulta deste Relator aos 8 (sete) PAFs expostos pela defesa,
constata-se que, consoante preconizado no art. 42 do Decreto no 70.235/1972,
operou-se a definitividade das decisões já proferidas nos PAFs em que a
Interessada procurou demonstrar a composição de saldo negativo de períodos
anteriores.
(...)
Assim, não há como prosperar a pretensão da Interessada neste PAF, que busca
não a restituição/compensação dos créditos (parcelas de parcelamento)
declarados nos PER/DCOMPs em análise, mas sim que os débitos de estimativa
mensal que deram causa ao parcelamento sejam considerados para fins de
composição de saldo negativo em PER/DCOMPs analisados em PAFs já extintos.
Ademais, cumpre-nos frisar, qualquer eventual deferimento do pleito da
Interessada envolveria, por certo, necessidade de efetiva apuração prévia da
liquidez e certeza dos valores de saldo negativo de exercícios anteriores que alega
ter.
CONCLUSÃO
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada para não
reconhecer o direito creditório em análise e, consequentemente, não homologar
as compensações declaradas.
O acórdão restou assim ementado:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905461/2018-61
5
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR PER/DCOMP.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo no caso de
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior em face da
legislação tributária aplicável.
O requerimento será formalizado por meio do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou
por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, caso não seja
possível utilizar o programa PER/DCOMP.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR PER/DCOMP.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
A declaração de compensação será formalizada por meio do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) ou mediante o formulário Declaração de Compensação, constante,
caso não seja possível utilizar o programa PER/DCOMP.
PARCELAMENTO. LEI No 11.941/2009. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL.
A opção pelos parcelamentos de que trata a Lei no 11.941/2009 importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial e condiciona o sujeito passivo à
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, na qual requer o
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos,
deverá, como condição para valer-se das prerrogativas da Lei no 11.941/2009,
desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito
sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do
processo com resolução do mérito até 30 (trinta) dias após a data de ciência do
deferimento do requerimento do parcelamento.
DEFINITIVIDADE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. PAF.
São definitivas as decisões: de primeira instância esgotado o prazo para recurso
voluntário sem que este tenha sido interposto; de segunda instância de que não
caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição; e de
instância especial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905461/2018-61
6
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 205/236),
no qual:
(a) Alega ter solicitado adesão ao Programa Especial de Parcelamento da
Reabertura da Lei no 11.941/2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de
Dívidas não Parceladas Anteriormente, cujo prazo foi reaberto até 31/12/2013
pelo art. 17 da Lei no 12.865/2013, optando pelo pagamento em até 60
(sessenta) prestações mensais, com redução de 80% das multas de mora e de
ofício, 30% das multas isoladas, 35% dos juros de mora e 100% do encargo legal.
Sustenta que foram incluídos, nessa modalidade (art. 1o – Demais Débitos, no
âmbito da RFB), dentre outros, débitos de estimativas de IRPJ e CSLL, códigos de
receita 2362 e 2484.
(b) Afirma que, conforme programação da Secretaria da Receita Federal, apenas
em setembro/2019 o sistema foi devidamente parametrizado e liberado ao
contribuinte para consolidação da dívida no Programa Especial de Regularização
Tributária – Demais Débitos, ocasião em que prestou as informações
necessárias e promoveu a consolidação.
(c) Sustenta que o parcelamento foi liquidado/quitado em janeiro/2018, mediante
amortização da dívida total consolidada, com reduções que totalizaram R$
44.121.889,28.
(d) Quanto à natureza das estimativas de IRPJ e CSLL glosadas da composição dos
saldos negativos, afirma que, nos períodos de apuração indicados (incluídos na
Reabertura da Lei no 11.941/2009), submeteu-se ao lucro real anual, com
recolhimento por estimativa, nos termos do art. 2o da Lei no 9.430/96. Sustenta
que os recolhimentos mensais constituem antecipações do tributo devido na
apuração anual e que, caso o valor recolhido mensalmente, acrescido das
retenções na fonte, supere o IRPJ ou a CSLL devidos, forma-se saldo negativo de
IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL. Afirma que, à época em que era
permitida a compensação de estimativas (fatos anteriores a junho/2018),
transmitiu DCOMPs utilizando saldo negativo para quitar débitos de IRPJ e CSLL
estimativa. Alega que o auditor fiscal limitou-se a reconhecer estimativas
quitadas via DARF, desconsiderando a compensação como forma de extinção do
crédito tributário (art. 156 do CTN). Sustenta que a glosa das estimativas
compensadas reduziu o saldo negativo e resultou na homologação parcial ou
não homologação das compensações, com exigência dos débitos vinculados,
configurando duplicidade de cobrança e bis in idem.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905461/2018-61
7
(e) Invoca o Parecer Normativo COSIT no 2/2018 e a Súmula CARF no 177,
sustentando que, em se tratando de estimativa confessada e quitada via
DCOMP, deve-se evitar potencial dupla cobrança.
(f) Afirma que, por possuírem natureza de antecipação do tributo devido no ajuste
anual, as estimativas não poderiam ser exigidas após o encerramento do ano-
calendário, à luz do Parecer PGFN/CAT no 88/2014 e da Súmula CARF no 82.
Sustenta que tanto a RFB quanto a PGFN posicionaram-se pela impossibilidade
de lançamento de ofício de estimativas após o encerramento do período anual.
Alega que sofreu dupla cobrança, pois as estimativas foram glosadas do saldo
negativo e também exigidas como débito, sendo posteriormente incluídas e
quitadas em programas especiais de parcelamento.
(g) Defende que o parcelamento das estimativas e encargos após o final do ano
calendário configura hipótese complexa. Não por outro motivo, o art. 14 da Lei
10.522/2002, que trata do parcelamento ordinário, veda o parcelamento de
estimativas, assim como, a partir de 2018, foi vedada a compensação de
estimativas (art. 74, §3o, IX, Lei 9.430/96, inserido pela Lei 13.670/2028). Afirma
que revela-se contraditório admitir que uma de pagamento ocorra em
momento posterior à apuração do tributo, ou seja, após o ajuste anual. Na
melhor técnica, o pagamento realizado após o encerramento do período de
apuração já não configura mais antecipação, mas, sim, recolhimento de tributo.
Afirma que O indébito em questão é, pois, gerado em um contexto de
excepcionalidade (previsto no art. 165, I, do CTN) e não caracteriza, na essência
e isoladamente, pagamento indevido e tampouco saldo negativo de tributo,
mas sim um direito de crédito de natureza especial, que reúne características de
AMBOS (pagamento a maior E saldo negativo). A correta compreensão dessa
condição singular é fundamental para fixação do momento em que nasce o
indébito, qual seja, a quitação do parcelamento. O direto da Recorrente ao
crédito (indébito) nasceu com a quitação do parcelamento havida em janeiro de
2018, conforme fixado pelas decisões administrativas nos processos em que
houve a glosa das estimativas. Assim, o direito creditório de natureza especial
(fundado no art. 149, I, da IN RFB 2.055/2021) exsurge a partir da quitação das
estimativas por meio do parcelamento. É um contrassenso interpretar de modo
diverso, pois significa condenar a Recorrente a nunca ser restituída dos valores
de estimativas inseridos nas prestações do parcelamento, dado que, antes da
sua quitação, sob a perspectiva da própria RFB, inexistia direito de crédito
líquido e certo a ser reclamado.
(h) Alega que, no âmbito das DRJs e do CARF, encontra-se superado o
entendimento de que o reconhecimento do pagamento de estimativas por
compensação dependeria de decisão definitiva de homologação, bem como de
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905461/2018-61
8
que estimativas parceladas somente poderiam ser computadas após a quitação
integral do parcelamento.
(i) Invoca a Súmula CARF no 175 e o princípio da busca da verdade material,
sustentando que a DRJ poderia ter determinado o retorno dos autos à DRF de
origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pleiteado no PER/DCOMP.
(j) Requer, ao final, o provimento do Recurso Voluntário, para reforma do acórdão
proferido pela DRJ e reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1

ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
MÉRITO
Cuida-se de recursos voluntários interpostos em face de despachos decisórios que
não homologaram compensações declaradas em PER/DCOMP, sob o fundamento de inexistência
de pagamento indevido ou a maior.
Da análise dos autos e dos memoriais apresentados, verifica-se que a controvérsia
foi examinada exclusivamente sob a ótica de eventual indébito tributário, isto é, como se o
contribuinte estivesse pleiteando restituição de valores pagos indevidamente ou em montante
superior ao devido.
Entretanto, a tese deduzida pelo contribuinte não se limita à alegação de
pagamento indevido. Sustenta-se, em verdade, a existência de saldo negativo de IRPJ/CSLL,
materializado pela soma de estimativas mensais recolhidas — inclusive aquelas quitadas no
âmbito de parcelamento especial — em confronto com o tributo apurado ao final do período-
base.
Trata-se, portanto, de fundamento jurídico distinto, que demanda análise própria e
específica.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905461/2018-61
9
A sistemática do saldo negativo não se confunde com a repetição de indébito.
Enquanto esta pressupõe pagamento indevido ou a maior em relação a débito certo, aquela
decorre da apuração anual do imposto, com confronto entre o montante total recolhido ao longo
do período (estimativas) e o tributo efetivamente devido.
Constata-se que a unidade de origem não examinou expressamente a questão sob
essa perspectiva jurídica — qual seja, a formação de saldo negativo a partir de estimativas mensais
pagas em sede de parcelamento — limitando-se à abordagem do indébito e pode gerar
consequências procedimentais próprias.
Tal circunstância impõe, assim, o retorno dos autos para complementação da
análise, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal administrativo.
Neste sentido, entendo que deve ser aplicada a inteligência da Sumula n. 175 deste
CARF, que dispõe:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e
informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo.
Diante disso, entendo necessário que o processo retorne à unidade de origem para
que:
1. Seja proferido despacho decisório complementar, apreciando especificamente a
existência — ou não — de saldo negativo de IRPJ/CSLL, considerando os valores recolhidos a título
de estimativas mensais no âmbito do parcelamento;
2. Análise eventual decadência confrontando a data da estimativa e da
PER/DCOMP;
3. Seja reaberto o prazo legal para manifestação do contribuinte, com regular
intimação;
4. Após, o processo retome seu curso regular, com nova apreciação pelas instâncias
competentes.
3
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para emissão de despacho decisório
complementar, com posterior regular prosseguimento do feito, observados o contraditório e a
ampla defesa.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905461/2018-61
10

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 506
DF CARF MF
Original